Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-81.2017.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-81.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES - CPF: 651.351.561-00 (EMBARGADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001688-81.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTOS

EMBARGADOS: PEDRO RODRIGUES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGAMENTO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO -ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a contradição entre os fundamentos da decisão – no
sentido de negar provimento ao recurso, para manter a nulidade do contrato excessivamente oneroso (com taxa de juros remuneratórios de 987,22% ao ano)
– com a conclusão do acórdão, no qual constou que “por unanimidade, proveu o recurso”, devem ser acolhidos os embargos a fim de retificar a conclusão do acórdão para adequá-la ao resultado do julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 27136470), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 26059969, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em síntese sustenta que na conclusão do acórdão consta “por unanimidade, proveu o recurso”, enquanto no decorrer da decisão incidiram fundamentos negando provimento ao recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apresentada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 30645474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve a apontada contradição, uma vez que apesar de todos os fundamentos do julgamento bem como de seu resultado concluírem por negar provimento ao recurso, equivocadamente na conclusão do acórdão constou que “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

Portanto, devem ser acolhidos os presentes embargos para retificar a conclusão do acórdão a fim de adequá-la ao resultado correto do julgamento, cuja parte final do acórdão deve constar “à unanimidade, negou provimento” ao recurso.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos
para determinar a retificação da conclusão do acórdão, de modo que, onde se lê “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”, passe a constar “POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020